Tribunal: TJES
Processo: 0009972-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009972-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVAR SPESSEMILLE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguaré contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base em premissa equivocada acerca do valor da causa. O embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que o valor da causa seria de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando, na verdade, foi fixado em R$ 169.560,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais), conforme decisão do Juízo Singular. O pedido do embargante visa à correção do referido erro e à consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática no acórdão embargado quanto ao valor da causa; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, devido ao caráter inestimável do valor envolvido na demanda de fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática pode ser corrigido via embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, se tal erro for material e sua correção alterar necessariamente o resultado do julgamento, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM).

No caso dos autos, o acórdão embargado incorre em erro ao concluir que o valor da causa seria de R$ 2.000,00, quando, na realidade, foi fixado em R$ 169.560,00, o que justifica a correção dessa premissa.

Em ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, autorizando, assim, a fixação de honorários por equidade, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ; EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP).

Diante do erro de premissa fática, e considerando que a ação foi extinta por falta superveniente de interesse de agir, os honorários devem ser fixados em R$ 2.000,00,
pro rata
entre os requeridos, segundo os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O erro de premissa fática que influencie o resultado do julgamento pode ser corrigido em embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos.

Nas ações que envolvem o direito à saúde, o valor do proveito econômico é considerado inestimável, justificando a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/04/2023, DJe 02/05/2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2022, DJe 22/08/2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05/12/2022, DJe 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009972-88.2021.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:

EDIVAR SPESSEMILLE

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado padece de
erro material
ou se foi pautado em erro de premissa
fática
apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Já quanto ao erro de premissa fática, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

E no caso dos autos observo que
assiste razão ao embargante quanto ao alegado erro de premissa fática.

Isso porque, conforme exposto nas razões de apelação interposta pelo Município de Jaguaré, fls. 88/91, reiterada nos embargos ora analisados, o valor da causa,
nos termos da decisão de fls. 27-v, foi fixado em R$ 169.560,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais).

E no acórdão embargado constou o seguinte:

(...)

No caso dos autos, embora inexista condenação (1º critério) ou proveito econômico (2º critério)
o valor da causa não é irrisório ou inestimável, pois fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa, principalmente porque fixado em seu percentual máximo (20%).

(...)

Com isso, embora o d. Juízo Singular tenha fixado o valor da causa em
R$ 169.560,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais),
com o fito de definir a competência da Vara da Fazenda Pública,
conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado possuem valor inestimável, ensejando a fixação de honorários por equidade. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes. IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.
3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4.
Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.
5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Dessa maneira, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

A presente ação foi

ajuizada aos 22/05/2021
, tendo havido o
falecimento
do autor
na ocasião de
10/06/2021
, durante a marcha processual.

Nesse contexto, diante da extinção pautada na superveniente falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, resolve-se a fixação da verba honorária de sucumbência, segundo o princípio da causalidade,
previsto no artigo 85, § 10, do citado diploma processual.

Portan
to,
reconhecendo o e
rro de premissa no acórdão objurgado,

acolho os embargos de declaração
para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes,

fixar os honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
pro rata
entre os requeridos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.